Tribunal: TJSP
Processo: 2250297-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO N° 30244

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reconhecimento da validade de citação da Agravada. Interposição contra decisão que determinou a citação por oficial de justiça. Matéria que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp

Ementa:
VOTO N° 30244

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reconhecimento da validade de citação da Agravada. Interposição contra decisão que determinou a citação por oficial de justiça. Matéria que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Recurso inadmissível.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250297-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante COMELZ DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CALÇADOS LTDA, é agravado ELIAS RODRIGUES CALÇADOS EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250297-32.2019.8.26.0000 -Voto no 30244
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250297-32.2019.8.26.0000
COMARCA: JAÚ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: COMELZ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA.
AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES CALÇADOS EIRELI EPP
VOTO N° 30244
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reconhecimento da
validade de citação da Agravada. Interposição contra decisão que
determinou a citação por oficial de justiça. Matéria que não se
insere no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Ausência de urgência ou risco de inutilidade
futura do julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.704.520/MT. Recurso inadmissível.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06) interposto por
COMELZ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA., nos autos da ação monitória
ajuizada em face de ELIAS RODRIGUES CALÇADOS EIRELI EPP, contra a r.
decisão (fl. 42 dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Jaú, Dr. Waldemar Nicolau Filho, que indeferiu o
requerimento de “de conversão da ação monitória em execução”, por
entender não ser possível “aferir se a pessoa que assinou a carta
com aviso de recebimento possui poderes de representação da
empresa requerida” e determinou a citação por oficial de justiça da Agravada.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) a necessidade de
concessão da tutela de evidência para que se proceda ao julgamento antecipado
do mérito (art. 355, inc. II c.c. art. 344 do NCPC); (ii) a validade da citação da
pessoa jurídica recebida no endereço por ela divulgado (art. 248, § 2o, do NCPC);
(iii) aplicação da teoria da aparência; (iv) a necessidade de aplicação dos efeitos
da revelia à Agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250297-32.2019.8.26.0000 -Voto no 30244
3
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão para o fim de “se
ordenar ao julgamento antecipado do mérito” (fl. 12).
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
21/22).
Dispensadas informações do Juízo a quo e apresentação de
resposta ao recurso, pois a Agravada não constituiu advogado nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, posto inadmissível.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu o requerimento de decretação de revelia e determinou a
citação por oficial de justiça da Agravada.
A r. decisão recorrida versa sobre matéria não incluída no
rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento, quando do julgamento de recurso especial
representativo de recursos repetitivos (REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial do
STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.18, DJe 19.12.18), segundo o qual a
taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil pode ser mitigada,
quando demonstrada a urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da
apelação.
Tendo-se presente que o rol é taxativo e o decreto de
invalidade de citação nele não foi incluído, cabe perquirir se a decisão agravada
pode causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante e se a ausência de
revisão da decisão agravada coloca em risco o resultado útil e prático do
processo, de modo a incidir a excepcionalidade de que trata o REsp no
1.704.520/MT, da Corte Especial do C. STJ.
O provimento judicial agravado indeferiu o requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250297-32.2019.8.26.0000 -Voto no 30244
4
decretação de revelia da Agravada por entender não ser possível verificar se a
pessoa que assinou a carta com aviso de recebimento possuía poderes de
representação da empresa requerida, razão pela qual determinou a citação por
oficial de justiça da Agravada, de modo que qualquer inconformismo poderá ser
devolvido em eventual preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §
1o, do NCPC).
Por outro lado, o que efetivamente causaria dano ao
resultado útil e prático do processo seria admitir eventual citação nula, nos termos
do art. 239 do NCPC.
Por ser assim, não incide, na espécie, a orientação do C.
STJ de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. Consoante
ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o rol do referido artigo:
“... é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a
uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento
as decisões interlocutórias relacionadas no referido
dispositivo.
Para
que
determinada
decisão
seja
enquadrada como agravável, é preciso que integre o
catálogo
de
decisões
passíveis
de
agravo
de
instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de
decisões agraváveis na fase de conhecimento
não
cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no
art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão
interlocutória agravável.”1 (destaques acrescentados)
Essa também é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e
Outros:
“A opção no NCPC foi a de extinguir o agravo na sua
modalidade
retida,
alterando,
correlatamente,
o
regime das preclusões (o que estava sujeito a agravo
1 Curso de direito processual civil vol. 03: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos
Tribunais. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 208, 209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250297-32.2019.8.26.0000 -Voto no 30244
5
retido, à luz do NCPC, pode ser alegado na própria
apelação) e estabelecendo hipóteses de cabimento em
numerus clausus para o agravo de instrumento: são os
incisos do art. 1.015 somados às hipóteses previstas
ao longo do NCPC.”2 (destaques acrescentados)
No mesmo sentido é o entendimento de Theotonio Negrão e
Outros:
“Art. 1015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se
a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou
no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se
não está listada, não cabe.”3 (destaques no original)
Este E. Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o não
cabimento do agravo de instrumento em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - LOCAÇÃO COMERCIAL -
A JUNTADA DE PROCURAÇÃO DO CORRÉU SEM PODERES
ESPECÍFICOS PARA RECEBER A CITAÇÃO NÃO É SUFICIENTE
PARA SUPRIR O ATO DE CONVOCAÇÃO DO RÉU AO PROCESSO -
MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
1.015 DO NOVO CPC - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE”
(AG 2135971-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico,
33a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
Pretensão de reconhecimento da validade da citação de
uma das rés. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória
não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(AG
2174157-88.2018.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2018)
“Agravo de instrumento. Decisão que reconheceu a
validade da citação por hora certa de litisconsorte.
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1015 do Novo Código de Processo Civil, vigente
à época da publicação da decisão. Recurso não
2 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 1453.
3 Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 933.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250297-32.2019.8.26.0000 -Voto no 30244
6
conhecido.” (AG 2085598-29.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j.
23.06.2016)
Assim sendo, incabível, na espécie, a interposição de
agravo de instrumento, é caso de não se conhecer do presente recurso.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, posto
inadmissível.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator